Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonathan Alves de Oliveira, com pedido de liminar, para que seja expedido alvará para a imediata soltura do paciente. Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente não é o autor do crime pelo qual fora denunciado (tentativa de latrocínio), isso porque na data em que houve a prática do referido crime, ele sequer se encontrava no Distrito Federal. Afirmam que, apesar de ter havido reconhecimento por parte da vítima, tal ato não pode ser levado em consideração em desfavor do paciente, em razão de ter sido efetuado somente mediante fotografia. Além disso, argumentam que o paciente é muito semelhante ao seu irmão, sendo possível que seja ele o autor do delito e não o paciente, até porque situação parecida se verificou em outro processo, do qual Jonathan Alves de Oliveira restou absolvido. Brevemente relato, decido. Os impetrantes não juntaram aos autos nenhum documento referente ao inquérito ou mesmo à ação penal em que figura o paciente como denunciado, ora em tramitação. De qualquer forma, mediante consulta atráves do sistema processual, foi possível acessar peças processuais capazes de esclarecer a situação fática ocorrente naquele feito. Constata-se ali, com efeito, que o Ministério Público ofertou denúncia contra o ora paciente, pela suposta prática do crime de latrocínio, na modalidade tentada. Na ocasião, requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado. O pedido foi deferido pelo magistrado de piso, para garantia da ordem pública, considerando não apenas a probabilidade de reiteração delitiva, haja vista o histórico penal do denunciado, mas, também, pela sua periculosidade. Informam aqueles autos que o ora paciente havia sido apontado como autor nas investigações policiais, em razão das imagens capturadas por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime. Além disso, a vítima fizera o reconhecimento por meio de fotografias do denunciado. Desse modo e em que pesem as alegações que foram articuladas na impetração, por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão impugnada no presente writ não é passível de reforma. Com efeito, a pretensão agitada pelos impetrantes demanda instrução probatória, não sendo o habeas corpus a via ou o instrumento hábil para tanto. Apesar dos bilhetes de passagens e das fotos juntadas aos autos que, segundo os impetrantes, demonstrariam que o paciente estava em Maceió no dia da prática do crime, por ser produzidos de forma unilateral não possuem a força necessária para demonstrar ou importar em uma constatação automática e incontestável, sendo de todo necessário uma análise acurada dentro do devido processo legal. Por outro lado, não se vislumbra a hipótese de risco irreparável ou de difícil reparação, na medida em que conforme narrado na própria inicial do presente habeas corpus, o paciente se encontra preso no Centro de Detenção Provisória desde setembro de 2019, em razão de estar respondendo por outro delito. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juiz aqui averbado de autoridade coatora. Após, remetam-se os autos à Il. Procuradoria de Justiça para os fins de mister. I. Brasília-DF., 28 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator